Tribunal: TJDFT
Processo: 0727901-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Processo : 0727901-32.2020.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão[1], proferida em cumprimento de sentença, que indeferiu, com fulcro no art. 833, inc. IV, do CPC, a penhora parcial do salário da executada, aqui agravada, para pagamento do débito. A agravante alega que a impenhorabilidade salarial não se aplica ao caso em exame, tendo em vista que a agravada recebe salário que ultrapassa o padrão médio do brasileiro. Salienta que a jurisprudência do STJ e do TJDFT permite a flexibilização da impenhorabilidade, ainda que não se trate de execução de alimentos. Argumenta a necessidade de harmonizar duas vertentes do princípio da dignidade da pessoa: o direito ao mínimo existencial e o direito à satisfação executiva. Pede o efeito suspensivo ativo e, ao final, a reforma da decisão, determinando o bloqueio de 30% dos rendimentos da agravada. Decido. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC No caso, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento liminar. O art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece serem impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. Infere-se, portanto, a impossibilidade da medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comporta exceção no caso de prestação alimentícia, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Sobre a matéria, confiram-se os arestos no STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO PROVIMENTO. 1. Como regra, salários e vencimentos só podem sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, IV, § 2o do CPC/2015). [...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1836544/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PENHORA DE VALORES DE CONTA SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO DESPROVIDO. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. 1.184.765/PA, submetido ao rito do art. 543-C do CPC (Recursos repetitivos), ratificou o entendimento de que a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal (AgRg no AREsp. 549.871/RJ, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 10.9.2014). 2. Agravo Interno da UNIÃO desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1.371.206/CE, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01/04/2019, DJe 10/04/2019) Esse também é o entendimento nesta Turma: Acórdão n. 1267921, 0712595-23.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Leila Arlanch, julgado em 22/7/2020; Acórdão n. 1267884, 0708495-25.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, julgado em 22/7/2020; Acórdão n. 1201729, 0708840-25.2019.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, julgado em 11/9/2019. De outro lado, a agravante sequer apontou qual seria o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a fim de viabilizar o acolhimento do pedido liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 67647715 na origem - processo n. 0700882-82.2019.8.07.0001